Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76541786, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA e do espólio de MARUSKA TECHMEIER MORATO. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 78026369). Julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos MAURO MOREIRA BORGES (ID: 12053926), MAURACI MARQUES LISBOA NUNES (ID: 26872875), MILSON GUIMARAES GUERRA (ID: 12053850), MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA, MILTON INACIO DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 39156517). Verifica-se que foram expedidos os precatórios em favor de MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA (IDs: 13960055 e 17835498) e do espólio de MARUSKA TECHMEIER MORATO (ID: 76006698). Pois bem. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 3 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR